Tribunal: TJMT
Processo: 1018100-37.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018100-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), DANIEL LIMA DE SOUSA - CPF: 408.996.163-72 (AGRAVANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA –DANOS EMERGENTES – ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso; a coisa julgada é garantia constitucional, prevista no artigo 5º XXXVI da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL LIMA DE SOUZA
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença, de n. 0007355-96.2016.8.11.0041, ofertado em face de
CONCREMAX CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, e assim, reconheceu o excesso de execução no tocante ao valor da condenação a título de danos emergentes, por consequência, limitou o cálculo do
quantum
indenizatório até a data final do contrato de locação do imóvel (31/12/2015).

Para tanto, aduz o agravante que a decisão afronta a coisa julgada, uma vez que alterou o limite do cálculo estabelecido em sentença – data da entrega das chaves (01/08/2016), cuja qual, já transitou em julgado.

Liminar de efeito suspensivo indeferida. (ID. 143313173)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas à id. 146248198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão de base que reconheceu o excesso de execução no tocante ao valor da condenação a título de danos emergentes, por consequência, limitou o cálculo do
quantum
indenizatório até a data final do contrato de locação do imóvel (31/12/2015).

Para melhor elucidar a questão, impende realizar uma breve narrativa dos fatos.

Na hipótese, o autor ora agravante ajuizou ação de obrigação de entrega de bem imóvel c/c indenização por danos materiais e morais em face da ora agravada Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda, em razão do atraso na entrega do imóvel prevista para 30/09/2014.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, dentre outras questões, também condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos emergentes, referentes aos aluguéis do imóvel que precisou ser locado para moradia (R$ 500,00/mês) contabilizados a partir de abril de 2015 até a data da entrega das chaves (01/08/2016).

Irresignada a requerida interpôs recursos de Apelação, Especial e Agravo em recurso Especial; porém, não obteve êxito em nenhum deles, razão pela qual, após sentença transitada em julgado, o exequente requereu o prosseguimento do feito.

Instalada a divergência entre as partes, sobreveio a decisão, que sob o fundamento de que o exequente não colacionou aos autos comprovantes de pagamento posteriores à data de 31/12/2015 (prazo final do contrato de locação), julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesta ocasião, o agravante busca a reforma da decisão, sob o argumento de que a sentença não pode ser alterada, haja vista estar protegida sob o manto da coisa julgada.

Acerca da questão, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso; a coisa julgada é garantia constitucional, prevista no artigo 5º XXXVI da Constituição Federal, que assim dispõe:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Nesse sentido, importa destacar a própria regra processual vigente, que reafirma os efeitos da coisa julgada material e a vedação à rediscussão das questões já decididas no curso da lide, nos termos dos artigos 502, 506 e 507,
in verbis
:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA DIRIMIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRECLUSÃO - OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS - POSSIBILIDADE. Em
sede de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão do que foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada material (art. 507 e 508 do CPC).
Inexistente qualquer erro ou incoerência nos cálculos apresentados pelo expert e, observado o disposto em sentença, a homologação é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.170445-1/003, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021)

Por tais razões, deve ser reformada a decisão de base, para que seja restabelecido para fins cálculo da indenização por danos emergentes o período estabelecido na sentença que transitou em julgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformada a decisão de base, restabelecer a data da entrega das chaves como marco final para fins de cálculo da indenização por danos emergentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022